Tribunal: TJDFT
Processo: 0747965-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR EM GESTÃO EDUCACIONAL NOMEAÇÃO E POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO.
I – A impetrante instruiu a inicial com a prova pré-constituída dos fatos que alega e que fundamenta o direito líquido e certo vindicado. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
II – A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Legitimidade passiva para a impetração.
III – A existência de direito líquido e certo à nomeação em cargo público não abrange a candidata que se classificou em posição superior ao número de cargos declarados vagos decorrentes de nomeações tornadas sem efeito.
IV - Segurança denegada.